Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712130-66.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DESPACHO Intime-se o apelante ARTUR EHNDO CAMPOS para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso interposto, à luz do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a possível preclusão da oportunidade de alegação da matéria objeto de insurgência recursal, cuja análise implicaria, consequentemente, supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator